Tribunal: TJMT
Processo: 1032942-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032942-14.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: IRIS MARTINS DE SANTANA VALLE
RECORRIDO: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por candidata excluída da lista de cotas raciais em concurso público para o cargo de Técnico Judiciário – Nível Médio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face da sentença que julgou improcedente pedido de anulação do ato administrativo. A recorrente alegava possuir os traços fenotípicos exigidos, sustentando que sua exclusão se deu sem fundamentação adequada por parte da comissão de heteroidentificação. Pleiteava reintegração na lista de candidatos cotistas. A sentença manteve a validade do ato administrativo, considerando a ausência de documentação obrigatória como causa legítima para a exclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato administrativo que excluiu a candidata da etapa de heteroidentificação observou os princípios da legalidade, motivação e razoabilidade; (ii) avaliar se houve violação de direitos da candidata diante da suposta ausência de fundamentação da decisão da banca examinadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Administração pública pode excluir candidato de etapa de heteroidentificação caso não sejam observadas exigências formais previstas no edital, como o envio de documentação obrigatória, respeitando os princípios da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório.
A documentação constante nos autos demonstra que a exclusão da candidata se deu por ausência da fotografia exigida no item 7.2 do edital, não havendo registro de julgamento de mérito sobre sua autodeclaração racial ou traços fenotípicos.
A candidata interpôs recurso administrativo fora do prazo estipulado no edital, sem apresentar justificativa idônea para a intempestividade, não havendo prova de que a banca tenha reapreciado a questão sob fundamento fenotípico.
Não há omissão no dever de motivação, pois a decisão administrativa indicou expressamente o motivo da exclusão com base na ausência de documentação, sendo desnecessária análise fenotípica diante da inobservância dessa exigência formal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.A exclusão de candidata da etapa de heteroidentificação em concurso público por ausência de documentação exigida no edital configura ato administrativo legítimo, amparado nos princípios da legalidade, vinculação ao edital e segurança jurídica.2.A inobservância de prazo recursal previsto no edital inviabiliza a reapreciação administrativa da candidatura, salvo justificativa plausível e comprovada.3.Inexistindo deliberação administrativa sobre a autodeclaração racial por ausência de requisitos formais, não há falar em omissão no dever de motivação ou em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032942-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRIS MARTINS DE SANTANA VALLE - CPF: 059.676.331-03 (RECORRENTE), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026